Tribunal: CARF
Processo: 10166.727381/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727381/2012-81
RESOLUÇÃO
3301-001.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que o presente feito seja sobrestado até o trânsito em julgado da
decisão de mérito na ação 0055935-93.2010.4.01.3400.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de PIS por força de decisão judicial
prolatada no processo 96.34.00.185786.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727381/2012-81
2
1.2. A DRF Brasília homologou parcialmente a declaração de compensação,
porquanto:
1.2.1. A DICAT, no processo 10166.012255/2006-80 habilitou parte do crédito
pleiteado, no valor de R$ 44.841.111,52, pois entendeu que a Recorrente incluiu
em seu pedido períodos de apuração não abrangidos pela decisão judicial;
1.2.2. Em um segundo processo administrativo, de número 14033.000196/2008-25,
que abrangia diversas declarações de compensação, foi reconhecido o crédito de R$
11.499.393,77, crédito este que foi parcialmente consumido pelas DCOMPs;
1.2.3. O saldo não consumido do processo 2008-25 (R$ 1.290.815,01) foi totalmente
consumido no processo 14033.003573/2008-88, processo em que duas DCOMPs
foram homologadas, uma parcialmente homologada e uma terceira não
homologada;
1.2.4. Assim, não há crédito decorrente da ação judicial 96.34.00.185786 suficiente
para fazer frente à presente declaração de compensação.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese:
1.3.1.
Decisão judicial com trânsito em julgado lhe garante a
restituição/compensação de PIS pago por força do Decreto-Lei 2.445/88 e 2.449/88
(substituindo as normas inconstitucionais pela LC 07/70);
1.3.1.1. A mesma decisão judicial garante prazo prescricional decenal (tese
de cinco mais cinco) para o PIS pago após a promulgação da Constituição de
1988 e vintenário para o PIS pago antes da Constituição de 1988;
1.3.1.2. Uma segunda decisão judicial transitada em julgado (MS
2007.34.00.030802-2) lhe garante a restituição desde setembro de 1986;
1.3.2. A Receita Federal:
1.3.2.1. Desconsiderou os recolhimentos de PIS/PASEP efetuados em agosto
e setembro de 1988;
1.3.2.2. Incluiu indevidamente o IRPJ na base de cálculo do PIS-Repique;
1.3.2.3. Fez incidir a alíquota de 5% do PIS Repique durante todo o ano fiscal
quando o procedimento correto é a incidência no IRPJ devido em todo o
período de apuração anual rateado mês a mês;
1.3.2.4. Dividiu por duas vezes o valor pago pelo índice de correção
monetária.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727381/2012-81
3
1.4. A DRJ BSB simplesmente repete o quanto descrito pelo despacho decisório da
DRF, o que leva a Recorrente a simplesmente repetir o quanto descrito em Manifestação de
Inconformidade.
1.5. Ao receber o presente processo esta Seção de Julgamento determinou a baixa
dos autos para a juntada de cópia da intimação do resultado do Processo Administrativo
14033.000196/2008-25, bem como para que a Recorrente trouxesse aos autos o inteiro teor do
processo judicial em que lhe foram deferidos os créditos pleiteados.
1.6. Uma segunda diligência foi determinada por esta Casa, agora para a juntada da
íntegra do processo final 2008-25, bem como resposta da Recorrente à intimação no Processo
final 2008-88 para a juntada do processo judicial 2007.34.00.0308022.
1.7. Com o retorno dos autos foi editada nova resolução “para determinar o
sobrestamento da presente demanda em Secretaria, até que o Processo 14033.003573/2008-88
retorne a este Conselho, momento em que os processos deverão ser novamente vinculados, para
que sejam julgados em conjunto”.
1.8. A derradeira resolução foi determinada por esta Casa para intimar a Recorrente
a coligir cópia integral da Ação Ordinária 0055935-93.2010.4.01.3400, ação em que foi
determinada a compensação das DCOMPs vinculadas aos Processos Administrativos 14033.
003573/2008-88 e 14033.000196/2008-25.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente obteve decisão judicial com trânsito em julgado que lhe garantiu
a restituição/compensação de PIS pago por força do Decreto-Lei 2.445/88 e 2.449/88,
substituindo as normas inconstitucionais pela LC 07/70. Posteriormente, a Recorrente intentou
nova ação judicial, também já com trânsito em julgado, que também lhe garantiu a
restituição/compensação do indevidamente pago a partir de setembro de 1986.
2.1.1. A fiscalização, neste processo administrativo, não homologou as
compensações por insuficiência de crédito. Para a fiscalização os créditos pleiteados foram
integralmente consumidos nos PAFs 14033.000196/2008-25 e 14033. 003573/2008-88.
2.1.2. Acontece que a Recorrente propôs ação judicial (0055935-93.2010.4.01.3400)
contra a decisão de homologação parcial no processo 14033.003573/2008-88 e a homologação
das compensações no processo 14033.000196/2008-25 com o seguinte pedido:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727381/2012-81
4

2.1.3. Como se nota do excerto acima, a Recorrente não pleiteia somente a
homologação das compensações dos PAFs 2008-88 e 2008-25 como também a homologação do
valor por si apresentado. Esta conclusão, da inclusão do valor do crédito a homologar na lide
apresentada ao Poder Judiciário é corroborada:
2.1.3.1. Pelas causas de pedir da ação, exatamente as mesmas descritas como
razões de Recurso Voluntários, e;
2.1.3.2. Pelos Embargos de Declaração opostos contra sentença de mérito, em que
a Recorrente aventa a possibilidade de compensação do indébito (ora, se o objeto
da ação é somente a homologação, não haverá indébito a compensar);
2.1.3.2.1. E mais! Se somente as compensações, ou a homologação destas,
fossem objeto da ação judicial, não faria o menor sentido a inclusão do PAF
2008-25 (integralmente homologado) no pedido da ação judicial.
2.1.4. A fiscalização também acompanha o entendimento acima no sentido de o
valor integral objeto de compensação ser objeto da lide judicial. Para demonstrar o alegado, basta
rememorar que o artigo 28 da IN 600/05 determinava a apuração dos créditos na forma prevista
nos artigos 52 e 53 da mesma matrícula. Ademais, o artigo 26 § 3° da citada ordem interna
destaca a impossibilidade de compensação do “valor informado pelo sujeito passivo em
Declaração de Compensação apresentada à SRF, a título de crédito para com a Fazenda Nacional,
que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da SRF, ainda que a compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa”.
2.1.4.1. Confirma o entendimento de prévia análise da totalidade do crédito nos
outros processos, a atitude da DRF ao simplesmente negar a homologação da compensação neste
processo por insuficiência de créditos – isto é, se o órgão julgador entendesse que a liquidez e
certeza dos créditos teria de ser analisada neste processo teria se debruçado sobre o tema.
2.1.5. Por mais que na opinião pessoal deste relator o objeto do processo
administrativo de compensação seja o crédito a homologar, esta opinião não é compartilhada nem
pela Recorrente, nem pela fiscalização e, o que é mais importante, nem pelo Poder Judiciário que

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727381/2012-81
5
homologou em sentença “os valores apresentados pelo Autor e as respectivas homologações” e
não os valores apresentados pelo Autor nas respectivas homologações:

2.1.5.1. Ademais, o Juízo Federal utilizou como fundamento de sentença laudo
pericial emitido a pedido deste. O laudo pericial atesta (e referenda) a integralidade do crédito
pleiteado pela Recorrente, e não somente a suficiência do crédito para fazer frente às
compensações objeto do presente processo:
Sentença:

Laudo Pericial:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727381/2012-81
6

2.1.6. Não há, a bem da verdade, concomitância pois o objeto da ação judicial
(reconhecimento da integralidade do crédito) não coincide com àquele posto neste processo
(homologação da compensação). No entanto, indubitavelmente, o decidido no processo judicial
influenciará (ou ao menos poderá influenciar) o decidido neste processo; basta dizer que mantida
a decisão a quo pelo juízo ad quem o valor do crédito da Recorrente será fixado em pedra visto
que a ninguém é dado descumprir o determinado pelo Judiciário (inafastabilidade da Jurisdição).
2.1.7. Trata-se, assim de questão prejudicial externa pela dependência de
“declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de
outro processo pendente” (artigo 313, inciso V alínea ‘a’ do CPC), a determinar a suspensão do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.924 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727381/2012-81
7
presente feito até o julgamento do Processo Judicial 0055935-93.2010.4.01.3400, e não apenas
por um ano, conforme remansosa Jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ARBITRAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ART. 515, VII, DO CPC/15. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/15.
NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TRÂMITE CONCOMITANTE DE AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÃO PENAL.
SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. ART. 313, V, "A", E § 4o, DO CPC/15. PRAZO
MÁXIMO DE UM ANO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA ISONOMIA
E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO EM
CONCRETO. RETOMADA DO PROCEDIMENTO A PARTIR DO JULGAMENTO E
RESOLUÇÃO DA QUESTÃO PREJUDICIAL. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
6. Diante da existência de prejudicialidade externa, a jurisprudência desta Corte
admite a flexibilização do prazo máximo de suspensão do procedimento conforme
as peculiaridades da hipótese em concreto, não ficando limitado ao período de 1
(um) ano imposto pelos arts. 313, V, "a", e § 4o, e 315, § 2o, do CPC/15.
Precedentes (REsp 2039989 / MG).
3. Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que o
presente feito seja sobrestado até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação 0055935-
93.2010.4.01.3400.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto